Tribunal: TJSP
Processo: 1048129-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Ação de baixa de registro de automóvel – Honorários fixados em 10% do valor da causa – Valor da causa de R$ 1.000,00 – Quantia irrisória – Arbitramento por equidade – Permissão concedida pelo CPC, art. 85, § 8o - Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048129-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048129-93.2019.8.26.0053 -Voto no 30.530-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1048129-93.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 11a VFP. Juiz Kenichi Koyama.
Apelante:
ADILSON CARLOS DA SILVA.
Apelado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN.
VOTO No 30.530.2
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Ação de baixa de re-
gistro de automóvel Honorários fixados em 10% do valor da
causa Valor da causa de R$ 1.000,00 Quantia irrisória
Arbitramento por equidade Permissão concedida pelo CPC,
art. 85, § 8o - Recurso de apelação provido.
Relatório
Ação proposta por Porto Seguros Cia. de Seguros Gerais
contra o Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, objetivando a baixa defi-
nitiva do registro da motocicleta Dafra/IVS Apache RTR 150, placas EQS-7318,
veículo objeto de furto quando na posse do segurado, posteriormente encon-
trado apenas o quadro do veículo.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou procedente a ação
para baixa do registro do veículo, e condenou o réu ao pagamento de honorá-
rios de sucumbência em 10% do valor da causa. 1
Recorre o patrono da Porto Seguro objetivando a majoração
do montante arbitrado a título de honorários; recurso processado, sem respos-
1 Sentença, fls. 50/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048129-93.2019.8.26.0053 -Voto no 30.530-JV
3
ta. 2
Fundamentação
O MM. Juiz considerou que pela localização apenas de partes
da motocicleta, presume-se que o veículo provavelmente tenha sido desman-
chado e vendido, o que dificulta ou impossibilita a localização e apreensão in-
tegral do bem, por isso, julgou a ação procedente e condenou o DETRAN ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Como o valor da causa é de R$ 1.000,00, o percentual de
10% (R$ 100,00) é aviltante como pagamento de serviços de advocacia, ainda
que sejam simples.
Não obstante a causa seja de matéria simples e o julgamento
da lide ter sido antecipado, sem realização de audiência, ou perícia, aliado ao
fato de que o Detran não recorreu da sentença, o montante arbitrado deve ser
alterado.
Conforme o disposto no § 8o do art. 85 do CPC, deve ser a-
plicada a apreciação equitativa se o proveito econômico for inestimável, irrisório
ou o valor da causa for muito baixo.
Portanto, o recurso merece provimento para majorar os ho-
norários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia também módica, mas
que melhor remunera o trabalho desenvolvido pelo patrono, sem aviltamento. É
como voto.
2 Recurso, fls. 66/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048129-93.2019.8.26.0053 -Voto no 30.530-JV
4
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR